Tribunal: TJBA
Processo: 8074796-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074796-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DOMINGOS BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE RESERVA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N.º 8054499-74.2023.8.05.0000 (TEMA 20). RCC. SIMILITUDE COM O R
M
C. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO PROVIDO.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8074796-68.2024.8.05.0000
, sendo Agravante
DOMINGOS BISPO DOS SANTOS
e Agravado

BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do
voto do Relator
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.